Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-06.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-06.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: CERAMUS BAHIA S.A PRODUTOS CERAMICOS

Advogado(s)
:
MAURÍCIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

ACORDÃO

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO (VALOR VENAL DO IMÓVEL), PELA LEI MUNICIPAL N. 1.293/2013.
PRELIMINAR DE
ilegitimidade passiva rejeitada.

autoridade administrativa que arrecada e/ou fiscaliza o recolhimento do tributo.
PRELIMINAR DE

INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA REJEITADA. OBJETO DO WRIT NÃO É LEI EM TESE.
demonstrada a situação concreta.
MAT
ÉRIA
não
SUJEITA À DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). MÉTODO DE PRESUNÇÃO.
APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO DE 286% AOS VALORES UNITÁRIOS PADRÃO (VUP), FIXADOS PELA PGV (PLANTA GENÉRICA DE VALORES IMOBILIÁRIOS). AUMENTO
LINEAR DE VALORES UNITÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA.
VUP QUE DEVE REFLETIR AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS SOBRE A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. VIOLAÇÃO À ISONOMIA TRIBUTÁRIA.
APELO DESPROVIDO.

SENTENÇA QUE MERECE CONFIRMAÇÃO. JULGADO CONFIRMADO, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação
8001590-06.2021.8.05.0039
, em que figuram como litigantes as partes acima destacadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e
,

EM REEXAME NECESSÁRIO
,
confirmar
A SENTENÇA,

pelas razões adiante expostas.

D
ata registrada no sistema.